Tribunal: TJSP
Processo: 1032372-98.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) e pelo C.

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) e pelo C. STJ no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905) – Lei n.o 11.960/09 – Incidência exclusivamente quanto aos juros de mora, conforme a orientação fixada pelas C. Cortes Superiores – Aplicação do IPCA-E para a correção monetária e dos juros da caderneta de poupança que se impõe – Acórdão original ajustado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000790832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032372-
98.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE DE
SOUZA RUA, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053
Apelante:
FELIPE DE SOUZA RUA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
CYNTHIA THOMÉ
VOTO No 27.149
Critérios para atualização monetária Devolução dos autos
à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com
o que restou decidido pelo C. STF no RE no 870.947/SE,
com repercussão geral reconhecida (Tema 810) e pelo C.
STJ no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905)
Lei n.o 11.960/09

Incidência exclusivamente quanto aos juros de mora,
conforme a orientação fixada pelas C. Cortes Superiores
Aplicação do IPCA-E para a correção monetária e dos juros
da caderneta de poupança que se impõe Acórdão original
ajustado, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado nos autos (fls. 97):
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
FELIPE DE SOUZA RUA em face do ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando o reconhecimento e pagamento de direitos trabalhistas que
decorreriam do contrato de trabalho como Soldado PM Temporário.
A ação foi julgada improcedente nos termos do
artigo 285-A do Código de Processo Civil (fls. 36/40).
O autor apresentou recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
3
pleiteando a reforma da sentença (fls. 45/56).
Citado, o Estado de São Paulo contrarrazoou o
recurso (fls. 64/88).
Foi facultada manifestação a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual (fls. 91), mas apenas o apelante
peticionou, concordando com o procedimento (fls. 94 e 95).
Acrescento que esta C. Câmara deu parcial
provimento ao recurso (fls. 98/110), em acórdão assim ementado, na
parte referente à atualização monetária:
(...) Critérios para atualização monetária.
Aplicação
da
Lei
Federal
no
11.960/2009.
Declaração
de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação
dos efeitos da decisão. Admissibilidade, ressalvado o entendimento da
Relatora, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão
geral sobre o tema. Recurso do autor parcialmente provido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1032372-98.2015.8.26.0053;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/12/2015; Data de Registro:
18/12/2015)
O Estado de São Paulo opôs embargos de
declaração (fls. 112/116), que foram rejeitados (fls. 118/121).
Ambas
as
partes
interpuseram
recurso
extraordinário (fls. 123/131 e 137/152) e a FESP também aprsentou
recurso especial (fls. 132/136), contrariados (fls. 164/174, 175/182 e
183/198).
Foi determinado o sobrestamento do feito até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
4
julgamento definitivo dos temas 551 e 810 do STF (fls. 199/200).
Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE (Tema 810, STF) e do REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905, STJ), sobreveio determinação da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de devolução dos autos para que seja
observado o procedimento previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 202/203 e 204/206).
É o relatório.
Cuida-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do CPC/2015,
considerando, quanto à aplicabilidade da Lei no 11.960/09, o
entendimento fixado pelo E. STF no RE no 870.947/SE (tema 810) e
pelo C. STJ no REsp no 1.492.221/PR (tema 905).
Cumpre examinar, nos limites dos recursos
interpostos e da matéria devolvida para reapreciação desta Câmara, se
há, de fato, incompatibilidade entre o julgado supramencionado e o
acórdão local, para o fim de eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão.
Pois bem.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
5
julgou parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF,
declarando a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei
no 9.494/1999, com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão.
A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios
relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos
estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da
parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês
em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade
parcial
sem
redução
da
expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF,
incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios
de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se
revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5
e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux,
j. em 14 de março de 2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
6

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e
4425, nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i)
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
E, aos 16.04.2015, reconheceu Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão
constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do
referido leading case, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim
está ementada a decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
7
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
8
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido. (RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Nesse sentido, inclusive, o entendimento
adotado pelo C. STJ ao apreciar a controvérsia repetitiva descrita no
Tema n.o 905, REsp no 1.492.221/PR. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
9
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)
A orientação deve ser integralmente observada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
10
tal como ressaltado no aresto original, resultando na aplicação dos
critérios da Lei no 11.960/09 tão somente em relação aos juros
moratórios.
Quanto à correção monetária, tem-se que o
indexador da “TR” não mais persiste, devendo ser aplicado o IPCA-E
para todo o período de atualização, índice tido como idôneo a equalizar
o desgaste financeiro no período.
Ademais, desta feita não houve qualquer
modulação. Os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE
foram julgados em 03.10.2019, com rejeição da proposta de modulação
de efeitos.
Destarte,
atentando-se
ao
desfecho
dos
paradigmas supracitados, de rigor a adequação do aresto original, para
determinar a correção monetária dos valores devidos pelo IPCA-E,
desde o vencimento de cada parcela, bem como a incidência dos juros de
mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009. Resta inalterado o
panorama sucumbencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior no que tange aos consectários legais da condenação
principal, nos moldes acima delineados, sem alteração do desfecho
recursal, e determino a remessa destes autos à douta Presidência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032372-98.2015.8.26.0053 -Voto no 27.149
11
Seção de Direito Público para novo exame de admissibilidade dos
recursos interpostos, conforme determinado por Sua Excelência na
decisão de fls. 202/206.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora